Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0702148-34.2023.8.07.9000 Impetrante: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA Paciente: SARAH AYESKA OLIVEIRA DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de SARAH AYESKA OLIVEIRA DOS SANTOS, presa temporariamente em razão de decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária em inquérito no qual a paciente é investigada por suposta infração ao art. 158, §3o, do Código Penal (ID 52829820). Sustenta a impetrante, em síntese, que as diligências necessárias apontadas pela autoridade coatora já foram sanadas, seja por já terem sido feitas, seja pela impossibilidade de serem realizadas. Pede, então, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão (ID 52829818). O pedido liminar foi indeferido (ID 52852397). As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 52921452). A Defesa opôs embargos de declaração contra a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de revogação da prisão. A magistrada acolheu os embargos, revogou a prisão temporária da paciente e determinou a expedição do alvará de soltura (ID 53039325). É o breve relatório. Decido. Uma vez revogada a prisão temporária e expedido o alvará de soltura, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto e, em conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator